Tribunal: TJSP
Processo: 2130382-18.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado – Pretensão de concessão de liberdade provisória apontando ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva – Impossibilidade – Necessidade de garantia da ordem pública – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Pandemia – Ausência de demonstração de prejuízo à saúde do réu

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado – Pretensão de concessão de liberdade provisória apontando ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva – Impossibilidade – Necessidade de garantia da ordem pública – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Pandemia – Ausência de demonstração de prejuízo à saúde do réu – Ordem denegada.